Tribunal: TJSP
Processo: 1054332-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 1022 do CPC – Inadequação do recurso processual eleito para expressar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 1022 do CPC – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Embargos conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054332-71.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RMR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE
GÁS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054332-71.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 12187
2
VOTO No 12187
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1054332-71.2019.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: RMR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de
outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria
já decidida Impossibilidade Expediente recursal
concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a
depurar, portanto, eventuais vícios de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material do julgado, nos
termos do art. 1022 do CPC Inadequação do recurso
processual eleito para expressar irresignação

Embargos conhecidos e não acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE SÃO PAULO em relação ao acórdão (fls. 346/357), ao argumento de
existência de omissão, na medida em que o acórdão não teria apreciado a modulação
estabelecida pelo STF no julgamento do RE no 593.849/MG e da ADI no 2.777/SP,
refletida na Portaria CAT no 14/18. Defende a não incidência de correção monetária dos
créditos de ICMS à luz do art. 38 da Lei Estadual no 6.374/89. Junta jurisprudência.
Pretende, assim, o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório. DECIDO.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
pois
tempestivamente opostos. Porém, é caso de rejeitá-los “in totum”.
Não se divisa qualquer vício no julgado hostilizado (fls.
346/357), constatando-se, com clareza, os fundamentos que apoiaram o parcial
provimento do recurso.
Sob essa ótica, o julgado não padece da mácula assinalada,
na medida em que apreciou, em sua inteireza e com seus próprios e devidos
fundamentos, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal.
Segue-se que o acórdão explicitou, de forma clara, os
motivos de convencimento do órgão julgador, de modo que a pretensão do embargante
é rediscutir a forma de aplicação do Direito, desnaturando, por conseguinte, a função
precípua dos embargos de declaração instrumento voltado à integração do julgado
diante de eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054332-71.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 12187
3
oposição de embargos de declaração com finalidade deliberadamente infringente,
consubstanciando, por conseguinte, expediente recursal inadequado para expressar
irresignação com o resultado do julgado.
Não há, pois, qualquer irregularidade que deva ser sanada,
porquanto o acórdão abordou toda a matéria devolvida pelo recurso, bem aplicando a
respectiva legislação de regência.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de
declaração e, ato contínuo, pela sua integral rejeição, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator